Tribunal: TJSP
Processo: 2049924-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse – Decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, para determinar a suspensão dos atos de execução extrajudicial referentes ao imóvel sub judice – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando a ação - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049924-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PRAIA
VERDE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
LEONARDO GOMES DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049924-48.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049924-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: LEONARDO GOMES DE MEDEIROS
JUÍZA: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA
VOTO No 22.268
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Reintegração de
Posse Decisão que deferiu em parte a antecipação da
tutela pleiteada pelo autor, para determinar a suspensão
dos atos de execução extrajudicial referentes ao imóvel sub
judice
Inconformismo - Superveniência de sentença
julgando a ação - Perda de objeto por fato superveniente -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Única do Foro de Paranapanema,
em Ação de Reintegração de Posse proposta por LEONARDO GOMES DE
MEDEIROS contra PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que
deferiu em parte a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, para determinar a
suspensão dos atos de execução extrajudicial referentes ao imóvel sub judice.
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que
cumpriram suas obrigações contratuais, mas ficou comprovada a existência de saldo
devedor por parte do agravado que ficou inadimplente sem justo motivo, não
havendo razões para suspensão dos atos de execução extrajudicial pleiteada pelo
agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049924-48.2020.8.26.0000 -CY
3
recurso.
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo-ativo
pleiteado.
Houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento, em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, conforme se verifica da consulta
de andamento processual realizada junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ,
realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação foi julgada no
Juízo de origem.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal dos agravantes, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Como prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ausente o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade (conhecimento do
recurso), há perda superveniente de competência do tribunal para julgar o agravo
(In, “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE”, Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, página 931).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator